Tribunal: TJBA
Processo: 8003196-13.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8003196-13.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

EMBARGADO: UELITHON DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO, MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APELAÇÃO.
A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA SUSCITADA ENFRENTADA DE FORMA COERENTE PELO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO FRENTE A VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PROCESSO DISTINTO. INADMISSIBILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8003196-13.2023.8.05.0229
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau
-
Relator